Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703674-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SILVANIA ABREU PIMENTA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENO S/A contra a decisão que determinou ao autor comprovar o protesto da dívida para o fim de constituir em mora a devedora (ID 43278804). Nas razões recursais, o agravante aduz que a mora está comprovada pela notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato de financiamento firmado, porém, não foi entregue porque o endereço está incompleto. Afirma que a devedora tem ciência do débito e que todas as propostas de negociação da dívida foram frustradas. Sustenta que a prova da mora é condição para o deferimento da liminar, conforme exige o art. 3o do Decreto-Lei 911/69, e que a mora decorre do simples vencimento (art. 2, §2o, do mencionado Decreto) e que o envio da notificação para o endereço do contrato é prova do requisito exigido na lei. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja concedida a liminar de busca e apreensão, ou somente o efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo colegiado. Preparo realizado. É o sucinto relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014 ,estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo agravante para o endereço Rua do Bosque, Rua 3, Quadra 8, Lote 13, CEP 71694-038, em 19/08/2020 (ID 144863123). Entretanto, o endereço constante do contrato é Quadra 9, Casa s/n, CEP: 71692-410 (ID 144863122). Ao contrário do que afirma o agravante, a notificação não foi encaminhada para o endereço constante do contrato, e nem poderia ser, porque o endereço que consta do contrato está incompleto. Além do que, o número do contrato que consta da Cédula de Crédito Bancária é n. 20028521427 e Aditivo de Renegociação n. 44404499 (ID 144863122), porém, a notificação extrajudicial indica contrato n. 20032325878. Logo, não é possível concluir pela caracterização da mora da agravada, como pretende o agravante, porque não cumpridos os requisitos legais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato entabulado entre as partes não é apta para constituir em mora o devedor, sendo esta pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1600714, 07088930520218070010, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. NÚMERO DO CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EMENDA TARDIA. POSTERIOR À SENTENÇA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n. 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. [...] (Acórdão 1437002, 07071679320218070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - A notificação extrajudicial que instrui a inicial menciona número de contrato diferente da numeração estampada na cédula de crédito bancário que embasa a busca e apreensão. Não configurada a constituição em mora do devedor. II - Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1430549, 07055283320228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal, bem como, o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator